Tribunal: STF
Processo: AI 143783
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA
MEDIANTE FAX - RATIFICAÇÃO DEDUZIDA APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO
RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - REPRODUÇÃO FAC-SIMILAR -
MATÉRIA PROCESSUAL - PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI - AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
     - A DISCIPLINA NORMATIVA DA UTILIZAÇÃO DO FAX, QUANDO
DESTINADO A VEICULAR A PRATICA DE ATOS PROCESSUAIS, CONSTITUI MATÉRIA
SUJEITA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA ABSOLUTA DE LEI.
     O ORDENAMENTO POSITIVO NÃO CONFERE AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PODER PARA DISCIPLINAR, NO ÂMBITO DESTA CORTE, POR RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA, A PRATICA DE ATOS PROCESSUAIS MEDIANTE REPRODUÇÃO
FAC-SIMILAR.
     - NÃO SE CONHECE DE RECURSO QUE, EMBORA TEMPESTIVAMENTE
INTERPOSTO MEDIANTE FAX, SÓ VEM A SER RATIFICADO QUANDO JA DECORRIDO
O PRAZO RECURSAL.
     O DECURSO DESSE PRAZO, QUE NÃO SE SUBMETE AO PODER DE
DISPOSIÇÃO DAS PARTES, OPERA, INDEPENDENTEMENTE DE DECLARAÇÃO
JUDICIAL, A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PRATICAR O ATO, TORNANDO-SE EM
CONSEQUENCIA, INEFICAZ A PRATICA PROCESSUAL REALIZADA MEDIANTE
FAC-SIMILE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.